Tribunal: TJPA
Processo: 0031882-86.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031882-86.2000.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDIELMA LIMA DA ROCHA, ROBERTO ENRIQUE M. MORALES, CIFA COM. IND.DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
APELAÇÃO CÍVEL
. MULTA DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL QUE INTERROMPE O PRAZO. PROCESSO PARALISADO POR DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ. SÚMULA N.º 106/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora decorre unicamente do aparelho judiciário (REsp 1.102.431/RJ).

2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justificam o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ).

3. Ação ajuizada em tempo hábil e citação realizada dentro do prazo prescricional quinquenal. Ausência de inércia por parte da Fazenda Pública. Paralisação do processo ocasionada por motivos alheios a conduta da exequente. Prescrição originária do crédito tributário exequendo afastada. Sentença nula. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação executória.

4. Inexistindo na marcha processual, prazo de seis anos de inércia apto a configurar a alegada prescrição intercorrente, a tese merece acolhimento.

5. Recurso Conhecido e Provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra CIFA COM. IND.DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA, em razão de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal (Proc. 0031882-86.2000.8.14.0301), pela ocorrência da prescrição originária pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, na forma do art. 269, inciso IV do CPC/73.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id. 16130789):

(...) Posto isto, tendo ocorrido prescrição pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, extingo a presente execução, na forma do art. 269, inciso IV do CPC. Sem custas e honorários (...)

Em razões recursais (Id. 16130794) o Estado do Pará aduz que não teria ocorrido a prescrição do crédito executado, pois, além do decurso do prazo prescricional, para que fosse reconhecida a prescrição, deveria haver inércia por parte da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Outrossim, sustenta que a Fazenda Pública não teria sido intimada para dar prosseguimento no feito antes da extinção do feito, conforme estabelecido no art. 25 da LEF.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Contrarrazões pela Defensoria Pública, atuando como curadora de ausentes, defendeu que uma vez intimada a Fazenda Pública a respeito da não localização de bens do devedor em 23.11.2003, o prazo de seis anos da prescrição intercorrente, consumou-se em 23.11.2009. Por esta razão, pugnou pela confirmação da sentença (Id. 16130815).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, afirmando não existir interesse que justifique sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se houve a extinção do crédito tributário pelo decurso do prazo prescricional originário.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante art. 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Demonstra os autos, que o apelante ingressou com a ação executiva em 11/05/2000 (Id. 16130772) e, após ter sido frustrada a citação, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 30/08/2000 (Id. 16130772 - Pág. 8), os autos foram conclusos e, em ato contínuo determinada a manifestação da Fazenda em 17/05/2001.

Em 07/07/2003 a Fazenda requereu a certidão editalícia (Id. 16130775), sendo procedida nos moldes requeridos no Diário da Justiça de
03/10/2003
(Id. 16130772 - Pág. 4), seguindo-se uma série de atos até a extinção do feito pela ocorrência da prescrição originária, ora impugnada por meio de apelo.

Assim, no momento da efetiva citação (03/10/2003), o crédito tributário inscrito em Dívida Ativa ainda não estava prescrito, tendo em vista que a dívida referente aos anos de 1997 e 1998, teve auto de infração lavrado em 05/02/1999, portanto, decorreu menos de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário e a efetiva interrupção do prazo prescricional pela citação.

Somando-se aos fatos expostos, não restou configurada a inércia por parte da exequente, que diligenciou para dar prosseguimento no feito, portanto, não pode ser responsabilizada por paralisação processual, ocasionada por dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais.

Com efeito, ao caso em exame, aplica-se o enunciado da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Neste sentido, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado é ocasionada pelo aparelho judiciário:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010. grifo meu).

Destarte, considerando que a paralisação da execução fiscal não foi ocasionada por desinteresse da Fazenda Pública e, tendo a ação executiva sido ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, deve a decisão recorrida ser anulada, afastando a prescrição originária.

Por oportuno, em que pese a prescrição intercorrente não ser fundamento da sentença recorrida, que extinguiu o feito com base na prescrição originária. Tratando-se de questão de ordem pública passo a apreciá-la.

Em verdade, intimada a Fazenda em 11/10/2007 sobre a manifestação do Curador Especial (id. 16130784) que tratava da inclusão de réus no polo passivo da lide, foi surpreendida com a sentença de extinção proferida em 08/05/2012.

Com efeito,
inexistindo na marcha processual, prazo de seis anos de inércia apto a configurar a alegada prescrição intercorrente, a tese não merece acolhimento.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença, afastando a prescrição originária do crédito tributário exequendo.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

PRIC.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024